Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrido contra o acórdão que acolheu o recurso do Distrito Federal para julgar improcedente o pedido do embargante.

2. O Embargante alega que houve contradição no acórdão quanto à aplicação ao caso do precedente, violando inclusive a sumula vinculante no 33 do STF. Aduziu que não pretende criar um novo regime previdenciário, inexistente em lei, mas tão somente, a aplicação do entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal, para que sejam aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991. Pediu a reforma do julgado.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O acórdão embargado concluiu que é descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição, em razão do labor em condições especiais. Assim, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema em relação à situação em que o embargante permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada.

6. Conforme consignado no acórdão embargado, o servidor da polícia civil (ora embargante) está submetido à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58)”.

7. Ademais, o Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc., deixando de fora a possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4 o, II).

8. Neste contexto, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.